Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025915-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 024.828.721-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EFEITO TRANSLATIVO APLICADO. AÇÃO EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Considerando que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025915-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO(S):

RONEI JOSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006072-87.2020.8.11.0006, ajuizada em face de
RONEI JOSÉ DA SILVA
, que revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a restituição do veículo apreendido ao ora agravado.

Em suma, o agravante sustenta que primeiramente o d. Magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial –
“MARCA/MODELO: MILLE WAY ECONOMY, MARCA: FIAT, CHASSI: 9BD15844AC6604412, ANO FABRICAÇÃO: 2011, ANO MODELO: 2012, COR: PRETA, PLACA: NPJ9403, RENAVAM: 00341845892”
, a qual restou devidamente cumprida na data de 15/10/2020.

Todavia, diz que o juízo
a quo
, mediante a apresentação de comprovante de pagamento da parcela vencida em 21/05/2020, datado de 10/06/2020, ou seja, antes do ajuizamento da demanda e, mesmo com a resposta do agravante afirmando que referida parcela estava em aberto, deferiu o requerimento de restituição do veículo apreendido vindicado pelo devedor fiduciário.

Ressalta que “
apesar da parte juntar comprovantes de pagamento nos autos da ação principal, a mesma ainda permanece com contrato em aberto
” (sic).

Discorre que “
a parte efetuou pagamentos das parcelas fora de ordem e deixou uma parcela em atraso, ou seja, a parte não efetuou o pagamento da parcela numero 14 com vencimento dia 21/10/2019 e por esse motivo ocorreu à inversão dos pagamentos posteriores
” (sic).

Explica que “
a parte deixou de pagar a parcela 14 com vencimento 21/10/2019 e quando efetuou o pagamento da parcela 15 a mesma liquidou a parcela 14 e assim por diante
” (sic), de modo que “
a parcela 21 com vencimento 21/05/2020 ficou em ATRASO, pois já havia ocorrido a inversão das parcelas 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
” (sic).

Anota que “
a inversão de parcelas é cláusula contratual, ao qual a parte assinou por esse compromisso, se acaso a parte efetuasse pagamento fora de ordem, poderá o credor considerar o pagamento da parcela mais antiga
” (sic).

Afirma que “
A PARTE DEVE COMPROVAR O PAGAMENTO DA PARCELA 14 COM VENCIMENTO 21/10/2019 PARCELA AO QUAL INICIOU A INVERSÃO
” (sic).

Acrescenta que “
o ato de notificação para constituição em mora do devedor não necessita de notificação pessoal, bastando a comprovação de envio da notificação ao endereço do domicílio do devedor ou do contrato, conforme os termos do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69
” (sic).

Entende que “
no caso concreto, houve regular constituição em mora da parte devedora, uma vez que a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado no contrato entabulado entre as partes, retornando assinada, assim comprovando o seu inadimplemento
” (sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja mantida a liminar que determinou a busca e apreensão do automóvel objeto da lide (id. 69344963).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/12/2020, por esta Relatora (id. 70274982).

O agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 75434463 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 69794481 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ora agravante, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
RONEI JOSÉ DA SILVA
, almejando a busca e apreensão do Veículo Marca FIAT, Mille Way Economy, 2011/2012, Placa: NPJ9403, Renavam: 00341845892.

A liminar foi deferida pelo togado singular, que determinou a busca e apreensão do bem, sendo, no entanto, posteriormente revogada, consoante decisão de id.

69344968.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...)

6. Analisando todos os argumentos e carga probatória trazida pelo requerido, tenho que razão lhe assiste quanto ao pagamento da parcela ensejadora da presente demanda, não havendo, portanto, que se falar em mora.

7. Ocorre que a parcela de n. 21 com vencimento em 21/05/2020, fora devidamente paga pelo requerido consoante comprovante de Id. 41584965 emitido pela Cooperativa Sicredi em 10/06/2020, ou seja, muito antes do ajuizamento da demanda que ocorrera em 09/10/2020, de modo que não incorre em mora o requerido e nem tem responsabilidade por eventual defeito técnico que não fez consta o pagamento da parcela no sistema do banco credor.

8. Conforme documento trazido pelo próprio credor (Id. 43119148), o requerido arcou com todas as parcelas anteriores e posteriores a de n. 21, isto é, a única parcela que consta em aberto seria esta, contudo, fora devidamente quitada conforme demonstrado acima.

9. Ademais, vejamos como a jurisprudência pátria tem se posicionado em relação ao devedor em casos tais e quanto à inocorrência da mora. Senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DA MORA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. Impõe-se a revogação da decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo quando há comprovação do pagamento das parcelas que ensejaram o manejo da ação de busca e apreensão, antes de seu ajuizamento. (TJ-MG – AI: 10000160683082001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017).” (grifo nosso)

10. Forte em tais fundamentos, o reconhecimento da inocorrência da mora pelo requerido e, por conseguinte, revogação da liminar anteriormente deferida é à medida que se impõe. (...)”

Na hipótese dos autos, verifica-se que consta da notificação extrajudicial que o agravante não acusou o recebimento da parcela com vencimento em 21/05/2020

e demais subsequentes

(id. 40894674 - Pág. 1 – autos de origem), tendo o agravado sido notificado em 28/09/2020 (id. 40894674 - Pág. 3 – autos de origem).

Todavia, da detida análise da ação de base, constata-se que o pagamento parcela com vencimento em 21/05/2020

se deu em 10/06/2010, consoante comprovante de pagamento (id. 41584965 - Pág. 1, autos de origem).

Dessa forma, conclui-se que o devedor fiduciário, ora recorrido, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição agravante, não foi devidamente constituído em mora, pois no momento em que foi notificado (28/09/2020), sua condição era de adimplente.

Ademais, conforme o extrato do contrato (Id. 41584964 - Pág. 1/4, autos de origem), o agravado arcou com todas as parcelas anteriores e posteriores a de n. 21.

Sendo assim, há margem para controvérsia acerca desse objeto, na medida em que a mora sequer foi caracterizada, posto que à época da notificação o agravado não se encontrava em situação de inadimplência.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora
. Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”
(N.U 1022621-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

Cumpre dizer, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do agravado, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”
(N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Desse modo, de ofício, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão no 1006072-87.2020.8.11.0006, julgando-a extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravante, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2o, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021